Tribunal: TJBA
Processo: 0005997-27.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005997-27.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CAATIBA Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL. FOMENTAR E PRODUZIR. BASE DE CÁLCULO SOBRE VALORES EFETIVAMENTE ARRECADADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. IRDR TEMA 04. TEMA 1172 STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A impossibilidade jurídica do pedido foi suprimida do ordenamento jurídico com o Código de Processo Civil de 2015, tratando-se a questão de mérito a ser analisada no julgamento do feito. A petição inicial preencheu os requisitos legais, com exposição clara da causa de pedir e pedido determinado, não configurando inépcia, pois não houve óbice ao pleno exercício do direito de defesa. O procedimento comum é adequado para a tutela de direitos patrimoniais envolvendo questões tributárias e financeiras, não se verificando inadequação da via eleita. A repartição de receitas tributárias prevista no art. 158, inciso IV, da CF/1988 deve levar em consideração o valor efetivamente arrecadado, com exclusão dos incentivos, benefícios e isenções fiscais concedidos pelo Estado, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 653 e no Tema 1172. O conceito de produto da arrecadação demanda ingresso efetivo nos cofres públicos, sendo que valores postergados ou diferidos não se incorporam à arrecadação imediata e não integram a base de cálculo do repasse municipal. Os programas de diferimento ou postergação do ICMS não violam o art. 158, inciso IV, da CF/1988, desde que o repasse aos municípios seja realizado sobre o valor efetivamente arrecadado pelo Estado. Os Estados detêm competência constitucional para instituir o ICMS e estabelecer isenções e benefícios relativos à exação, não havendo direito do Município à percepção de receita eventual e futura. Os programas FOMENTAR e PRODUZIR operam com escopo de mitigar desigualdades regionais nos termos do art. 43, parágrafo 3º, da CF/1988, gerando empregos e investimentos, sendo que a exclusão desses valores do repasse equivaleria a impor aos municípios obrigações baseadas em premissas irreais. Assim, não pode ser acolhida a pretensão autoral. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum Cível nº 0005997-27.2015.8.05.0000, em que figuram, como autor, o MUNICÍPIO DE CAATIBA e, como réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedentes os pedidos autorais, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA